Tribunal: STM
Processo: 7000277-30.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os pontos em que entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso e, no caso em exame, se bem compulsado o Recurso defensivo, não se identifica sequer qualquer apontamento na Decisão hostilizada que se adeque à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual, mas, tão somente a repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da Apelação nº 7000315-76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o claro objetivo de mera rediscussão dos pontos exaustivamente debatidos e refutados no exame do apelo pela unanimidade dos integrantes do Plenário desta Corte Castrense.
Além disso, a Defesa requereu o recebimento dos presentes aclaratórios para efeitos de prequestionamento para a interposição do Recurso Extremo, sem, no entanto, indicar quais seriam as supostas violações ao texto constitucional, tampouco quais seriam os dispositivos inseridos na Carta Magna que teriam sido afrontados.
Nessas circunstâncias, a toda evidência, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível no próprio exame da admissibilidade recursal relativa ao cabimento, dispensando a incursão no mérito dos Aclaratórios. Precedentes.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000277-30.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
ADVOGADO(A): DIRCEU DE ANDRADE JUNIOR (OAB RJ79621)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS ACLARATÓRIOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000277-30.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
ADVOGADO(A): DIRCEU DE ANDRADE JUNIOR (OAB RJ79621)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, no manejo
dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os pontos em que entende o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso e, no caso em exame, se bem compulsado o
Recurso defensivo, não se identifica sequer qualquer apontamento na Decisão hostilizada que
se adeque à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual, mas, tão somente a
repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da Apelação n.º 7000315-
76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o claro objetivo de mera rediscussão dos
pontos exaustivamente debatidos e refutados no exame do apelo pela unanimidade dos
integrantes do Plenário desta Corte Castrense.
Além disso, a Defesa requereu o recebimento dos presentes aclaratórios para
efeitos de prequestionamento para a interposição do Recurso Extremo, sem, no entanto,
indicar quais seriam as supostas violações ao texto constitucional, tampouco quais seriam os
dispositivos inseridos na Carta Magna que teriam sido afrontados.
Nessas circunstâncias, a toda evidência, a pretensão defensiva encontra óbice
intransponível no próprio exame da admissibilidade recursal relativa ao cabimento,
dispensando a incursão no mérito dos Aclaratórios. Precedentes.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não conhecer dos Aclaratórios. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
7000277-30.2025.7.00.0000
40001372767 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
pela Defesa constituída do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, contra o
Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000315-
76.2024.7.00.0000, julgada na Sessão ocorrida em 25 de março de 2025, assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DE
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA.
ARTIGO 309, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. APELO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. APELO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO.
CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONFIGURAÇÃO. CORRÉUS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 309 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE.
O Acusado, no período de 27 de maio de 2015 a 24 de dezembro de 2015, em que exerceu a
função de Aprovisionador e Chefe do Rancho do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de
Quaraí/RS, valendo-se da função que exercia, recebeu vantagem indevida em sua conta
particular, caracterizada por 6 (seis) transferências bancárias em valores que, segundo
comprovado nos autos, foram originados de empresas que mantinham vínculo contratual com
a referida Organização Militar, configurando-se, em tese, o delito encartado no art. 308 do
Código Penal Militar.
Não obstante a Defesa alegar que o Acusado não recebeu qualquer vantagem ilícita e sempre
agiu dentro do que lhe foi determinado, com bom senso e responsabilidade, o próprio Réu
admitiu em Juízo ter recebido em sua conta bancária as 6 (seis) transferências.
O Ministério Público Militar, não somente na Exordial Acusatória, mas também nas Alegações
Escritas e nas razões de Apelação, pontuou que na conta particular do Acusado foram
realizadas 6 (seis) transferências bancárias, mas deixou de apresentar o comprovante de uma
dessas operações o que foi determinante para a interpretação equivocada feita pela Defesa.
Contudo, tanto o Relatório de Análise de Dados Bancários que examinou a movimentação
financeira das empresas, quanto o Relatório de Análise de Dados Bancários que analisou as
movimentações do Acusado identificaram a presença de 6 (seis) transferências bancárias na
conta particular do Acusado oriundas das empresas.
Portanto, inegável tratar-se de mero erro material apresentado nas referidas peças
processuais do Ministério Público Militar.
Os autos demonstram que o Acusado, além de receber em sua conta bancária vantagem
indevida, infringiu seu dever funcional ao anuir à prática danosa unilateralmente ditada pelo
Grupo Moresco, configurando-se, pois, o delito de corrupção passiva, na sua modalidade
majorada, assim descrito no artigo 308, § 1º do Código Penal Militar.
Sob esse prisma, aos Corréus, que orquestraram em comunhão de acordo e em unidade de
desígnios toda a empreitada criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena
previsto no parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, tendo em vista que os
7000277-30.2025.7.00.0000
40001372767 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valores depositados na conta particular do Acusado foram determinantes para que o referido
militar agisse em descompasso com seu dever funcional em benefício das empresas.
Negado provimento ao Apelo defensivo e provido o Apelo ministerial. Decisões por
unanimidade.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 9 de abril de 2025,
dele sendo intimada a Defesa constituída em 19 de abril de 2025, que opôs, tempestivamente,
os presentes aclaratórios em 24 de abril de 2025, pugnando para que “(...) seja dado
provimento no presente Embargos de Declaração no sentido de modificar a decisão ou, não
sendo este o entendimento, seu recebimento para efeitos de prequestionamento para a
interposição do Recurso Extremo (...)”.
A Defesa aduziu que “(...) A condenação deve ser baseada em provas
concludentes e inequívocas constantes nos autos e trazida ao contraditório (...)”, alegando,
ainda, que “(...) A condenação de um réu com base em fatos de outros réus em outros
processos é, incontestavelmente, uma incoerência processual (...)”.
Nesse ponto, destacou que:
“(...) um réu não pode ser condenado por um fato que não esteja descrito na denúncia, os
outros processos do casal corréu não foram trazidos aos autos.
Isso viola o princípio da correlação, que determina que a sentença deve estar relacionada com
os fatos narrados na denúncia.
Jurisprudências:
• A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos tribunais de justiça de São Paulo
e do Distrito Federal (TJDFT) já decidiu que nesses casos a sentença deve ser anulada e o réu
absolvido.
• A ausência de provas suficientes para condenar o réu resulta na absolvição, de acordo com o
Código de Processo Penal (CPP).
• A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
Considerações finais
• No processo penal, ninguém pode ser condenado sem provas que liguem o autor ao ato pelo
qual está sendo acusado (...)” (Grifos no original).
Além disso, a Defesa sustentou que “(...) um réu não pode ser condenado com
base somente na palavra do casal corréu (...)” (Grifo no original), acrescentando, inclusive,
que “(...) Ainda que exista prova dos depósitos, seria obrigação do MPM comprovar que os
depósitos foram realizados para vantagem pessoal do Réu e não para proveito do quartel
(...)”.
Por fim, a Defesa impugnou a dosimetria da pena alegando não ser “(...) lógica
a condenação por 6 recebimentos uma vez que um deles, além de não ter o respectivo
comprovante, está datado de 2017, quando o apelante sequer estava lotado naquela OM ou
7000277-30.2025.7.00.0000
40001372767 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

naquela região militar (...)”, afirmando que “(...) foram 5 depósitos totalizando R$
10.280,00 e não 6, devendo ser retificada a dosimetria da pena aplicada (...)” (Grifo no
original).
Em Despacho proferido em 5 de maio de 2025, determinei vista à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 131 do Regimento Interno desta Corte
Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pelo Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, que se manifestou pelo “(...) não conhecimento dos presentes
Embargos, por serem meramente protelatórios, em função de inexistir situações de
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição da Decisão proferida. No mérito (...)
pela sua rejeição.” (Grifo no original).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar de não
conhecimento, sob o argumento de que:
“(...) Os presentes Embargos de Declaração não atendem qualquer dos requisitos do artigo
130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, haja vista que não apontam em que
momento o Acórdão foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (...)”.
Ainda segundo o Custos Legis:
“(...) O Embargante, durante todo o seu Petitório procura somente rediscutir fatos e provas já
exaustivamente analisados e decididos em 1ª instância e em sede de Apelação, além de
apontar suposta inconstitucionalidade, com o fim de prequestionamento, mas não se
desincumbe de demostrar quais dispositivos da Lei Maior foram violados e nem de que forma
(...)”.
Assiste razão ao Custos Legis.
De fato, como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear
eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes na decisão
recorrida, de sorte que, atendendo ao comando normativo descrito no art. 542 do Código de
Processo Penal Militar, cabe à Parte insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos
que assim são entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que a análise do mérito
recursal possibilitará acolher ou rejeitar tais indicações.
Vale dizer que, segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas “(...) indicará os pontos em que
entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (...)” e, no caso em exame, se
bem compulsado o Recurso defensivo, não se identifica sequer qualquer apontamento na
7000277-30.2025.7.00.0000
40001372767 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão hostilizada que se adeque à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual,
mas, tão somente a repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da
Apelação n.º 7000315-76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o claro objetivo
de mera rediscussão dos pontos exaustivamente debatidos e refutados no exame do apelo pela
unanimidade dos integrantes do Plenário desta Corte Castrense.
Para tanto, basta verificar na argumentação recursal que a Defesa se insurgiu
“(...) contra a sentença por entender que não houve a correta aplicação do direito para o
caso em tela (...)” (Grifo nosso) e, mais para além, impugnando a própria dosimetria da pena,
razão pela qual o insigne Subprocurador-Geral destacou que “(...) não apontam em que
momento o Acórdão foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso (...)”.
Além disso, a Defesa requereu o recebimento dos presentes aclaratórios “(...)
para efeitos de prequestionamento para a interposição do Recurso Extremo (...)”, sem, no
entanto, indicar quais seriam as supostas violações ao texto constitucional, tampouco quais
seriam os dispositivos inseridos na Carta Magna que teriam sido afrontados.
Como cediço, “(...) Os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes
do julgado e também servem para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos
limites da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada na Decisão (...)” (Grifo
nosso) (Agravo Interno nº 7000729-45.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 20/04/2023).
Nessas circunstâncias, a toda evidência, a pretensão defensiva encontra óbice
intransponível no próprio exame da admissibilidade recursal relativa ao cabimento,
dispensando a incursão no mérito dos Aclaratórios na esteira da hodierna jurisprudência desta
Corte Castrense:
“Embargos de Declaração Criminal nº 7000767-86.2024.7.00.0000 (DJe: 25/04/2025)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. NÃO INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO.
1. Em sede de embargos de declaração, meras alegações despidas de indicação de qualquer
contradição, obscuridade ou omissão afrontam o disposto no art. 542 do CPPM, impedindo o
conhecimento da insurgência nesse ponto.
2. Questões suscitadas pelo embargante sobre as quais não tenha havido insurgência ou
discussão anterior configuram inovações jurídicas que se mostram indevidas nesta fase
processual, tendo em vista a preclusão consumativa.
Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Embargos de Declaração nº 7000089-42.2022.7.00.0000 (DJe: 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
7000277-30.2025.7.00.0000
40001372767 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VÁRIOS RECURSOS OPOSTOS DE
FORMA INDIVIDUAL. SUPOSTAS AMBIGUIDADES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES
E OMISSÕES. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES
SEMÂNTICOS-MATERIAIS DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Como determina o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração são meio recursal
empregável quando se entende haver ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou omissão no
Acórdão do Tribunal. Busca-se o aperfeiçoamento do julgamento prolatado, de modo a afastar
qualquer disposição dúbia ou que possa levar a uma incompreensão do resultado.
II - Não obstante, além de formalmente ser necessário alegar alguma das hipóteses do art. 542
do CPPM, a tese suscitada precisa estar circunscrita às colocações internas do próprio
Decisum. Por isso, não ocorre situação sequer de cabimento dos Embargos de Declaração
quando a ambiguidade, a contradição, a obscuridade ou a omissão suscitada na verdade
disser respeito a uma divergência entre os fundamentos e as conclusões alcançadas pela Corte
e a interpretação que o Embargante entende que seria a acertada.
III - Em tal cenário, há, na verdade, uma tentativa de rediscussão meritória, situação que não
é comportada pelos limites semânticos-materiais das hipóteses de cabimento em questão.
Dessa forma, de pronto, deve ser rejeitada a análise dos Aclaratórios opostos, sob pena de
acarretar a indevida alteração do seu específico propósito.
IV - Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões unânimes.” (Grifos nossos);
“Embargos de Declaração nº 7000463-92.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA.
SUSTENTAÇÃO DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E ERROS MATERIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA. PATENTE A PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE
NÃO APRECIAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 240, §5º, E O ART. 303, §2º,
AMBOS DO CPM. TESE DEFENSIVA JÁ ENFRENTADA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
Resta evidente in tela que não existe qualquer omissão, contradição ou erro material a serem
sanados. Na verdade, observou-se que a defesa dos embargantes - sob o argumento de apontar
omissões, contradições e erros materiais, que não se verificam, - busca reexaminar o assunto
já, suficientemente, enfrentado pelo Plenário desta Egrégia Corte.
(...)
Certo é que os Tribunais têm firme posicionamento no sentido de ser incabível opor Embargos
de Declaração - quando não se conforma com a decisão exarada - apenas para protelar,
rediscutir, dar ares de infringência ao Recurso Aclaratório ou prequestionar a matéria, a fim
de recorrer perante o STF, razão pela qual não conhecer do presente feito é medida que se
impõe.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o entendimento da Excelsa Corte:
“Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nº 835223
(DJe: 18/05/2016)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
7000277-30.2025.7.00.0000
40001372767 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
DEMONSTRADOS.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
I – Petição de embargos declaratórios na qual não se aponta a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Consequência: não conhecimento da
impugnação.
II – Revela-se inepto o recurso no qual não são observados os pressupostos processuais
indispensáveis à interposição ou as razões se dirigem contra decisão formal e
substancialmente diversa do que decidido (RE 142.466-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 26/6/1992).
III – Embargos de declaração não conhecidos.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372767v4 e do código CRC e462bad9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 04/08/2025, às 16:42:10
7000277-30.2025.7.00.0000
40001372767 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR